Tribunal: STJ
Processo: 5206004-62.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801124 - GO (2024/0436113-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CATALAO
CONSTRUCOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: R.C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: RC1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
AMANDA CAROLINE SOUSA SILVA - GO059718
NAYARA DA CUNHA RAMOS - GO062250
AGRAVADO
: RF CABINES E PECAS LTDA
ADVOGADO
: BISMARCK BERNARDO E SÁ JUNIOR - GO023420
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL
FUNDADA NA NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
OBSTÁCULO
TAMBÉM
À
ANÁLISE
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL (ART. 105, III, "C", DA CF). ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF, E 11 E 489, § 1o, V, DO
CPC.
INEXISTÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL OU AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DECISÃO MOTIVADA E SUFICIENTE, AINDA QUE CONCISA.
AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 284/STF,
ANALOGIA,
QUANTO
AO

DO
CPC.

ART.
1.022
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS. VERIFICAÇÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial. Decisão de inadmissibilidade do
recurso especial fundada na necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório. Incidência da
Obstáculo também
súmula 7/STJ.
à análise de dissídio jurisprudencial (art. 105, III, "c", da CF).
Alegação de violação aos arts. 93, IX, da CF, e 11 e 489, § 1o, v,
do CPC.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos.
Verificação
que
demanda
revolvimento
fático-probatório.
Documento eletrônico VDA51829739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:41
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 9fcd3641-edd5-4823-88dc-04ef94b49fca

Impossibilidade na via especial. Inexistência de negativa de
prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. Decisão
motivada e suficiente, ainda que concisa.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de oposição de embargos de declaração na origem.
Incidência da
por analogia, quanto ao
Súmula 284/STF,
art. 1.022
do CPC.
4. Não se pode confundir decisão desfavorável aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
5. A análise da controvérsia demanda incursão no conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela
6. A
Súmula 7/STJ.
incidência da
também obsta a análise do alegado
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:41
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 9fcd3641-edd5-4823-88dc-04ef94b49fca

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801124 - GO (2024/0436113-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CATALAO
CONSTRUCOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: R.C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: RC1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
AMANDA CAROLINE SOUSA SILVA - GO059718
NAYARA DA CUNHA RAMOS - GO062250
AGRAVADO
: RF CABINES E PECAS LTDA
ADVOGADO
: BISMARCK BERNARDO E SÁ JUNIOR - GO023420
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL
FUNDADA NA NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
OBSTÁCULO
TAMBÉM
À
ANÁLISE
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL (
III, "C", DA CF). ALEGAÇÃO DE
ART. 105,
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF, E 11 E 489, § 1o, V, DO
CPC.
INEXISTÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL OU AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DECISÃO MOTIVADA E SUFICIENTE, AINDA QUE CONCISA.
AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 284/STF,
ANALOGIA,
QUANTO
AO

DO
CPC.

ART.
1.022
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS. VERIFICAÇÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial. Decisão de inadmissibilidade do
recurso especial fundada na necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório. Incidência da
Obstáculo também
súmula 7/STJ.
à análise de dissídio jurisprudencial (
III, "c", da CF).
art. 105,
Alegação de violação aos arts. 93, IX, da CF, e 11 e 489, § 1o, v,
do CPC.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos.
Verificação
que
demanda
revolvimento
fático-probatório.
Documento eletrônico VDA51567199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:09
Código de Controle do Documento: e17507d6-81be-42c8-b129-9c967eff854d

Impossibilidade na via especial. Inexistência de negativa de
prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. Decisão
motivada e suficiente, ainda que concisa.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de oposição de embargos de declaração na origem.
Incidência da
por analogia, quanto ao
Súmula 284/STF,
art. 1.022
do CPC.
4. Não se pode confundir decisão desfavorável aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
5. A análise da controvérsia demanda incursão no conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela
6. A
Súmula 7/STJ.
incidência da
também obsta a análise do alegado
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O recurso especial não foi admitido sob o fundamento de que a análise da
controvérsia demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a incidência da
referida súmula também obsta a análise do alegado dissídio jurisprudencial, impedindo
o conhecimento do recurso pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal (fls.
art. 105,
115-116).

Nas razões do seu agravo, a parte agravante alega que a decisão de
inadmissibilidade carece de fundamentação adequada, violando o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, e os arts. 11 e 489, §1o, V, do Código de Processo Civil.
Sustenta que não busca o reexame de provas, mas sim a correta aplicação do direito
aos fatos incontroversos já delineados pelas instâncias ordinárias, o que afastaria a
incidência da Súmula 7 do STJ.

Não foi apresentada contraminuta ao agravo, conforme certidão de fls.
134.

Assim delimitada a controvérsia, passa-se à análise do agravo.

VOTO

Documento eletrônico VDA51567199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:09
Código de Controle do Documento: e17507d6-81be-42c8-b129-9c967eff854d

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Passo ao juízo de prelibação do recurso em exame.
Pois bem, verifico que o juízo de admissibilidade a ser exercido, neste
caso, é negativo.
No que concerne a análise de eventual ofensa ao dispositivo legal
apontado pelas recorrentes, verifica-se que a conclusão sobre o acerto
ou desacerto da decisão recorrida, para que se pudesse aferir acerca do
indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
da empresa recorrida, demandaria, por certo, incursão no conjunto fático-
probatório dos autos, o que impede, de forma hialina, o trânsito do
Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça (Cf., STJ, 4a T., AgInt no AREsp 2.392.853/SP11,
Rel. Min. Raul Araújo, DJe
STJ, 4a T., AgInt nos EDcl no
23/11/2023
Rel. Min. Raul Araújo, DJe

REsp 1.873.983/SP22,
2/5/2023)
Afora, a incidência da referida súmula também obsta a análise do
alegado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do
recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional (cf. STJ, 4a T., AgInt
no
Rel. Min. Marco Buzzi, DJe de
AREsp n. 1.200.497/BA,
30/11/2023)
. Isto posto, deixo de admitir o recurso.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange à alegação de afronta ao artigo 489, § 1o, do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Documento eletrônico VDA51567199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:09
Código de Controle do Documento: e17507d6-81be-42c8-b129-9c967eff854d

Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsando os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu os argumentos levantados, sendo certo que a ausência de menção
a um ou outro argumento invocado pela defesa não macula o comando decisório se,
bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, qual
seja, a presença dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica,
Documento eletrônico VDA51567199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:09
Código de Controle do Documento: e17507d6-81be-42c8-b129-9c967eff854d

mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
TEORIA
MENOR.
REQUISITOS.
RECONHECIMENTO.
AFASTAR
OS
REQUISITOS
DA
DESCONSIDERAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS.

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ATOS
SÚMULA
N.
7/STJ.
CONSTRITIVOS. NÃO INVIABILIZAÇÃO.
1. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu por manter
a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.
2. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de afastar a
conclusão exarada na origem de formação de grupo empresarial,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
conforme dispõe a Súmula n. 7/STJ.
3. O deferimento da recuperação judicial não inviabiliza atos constritivos
contra terceiros não abrangidos no soerguimento, conforme precedentes
desta Corte.
4. A Segunda Seção do STJ, ao decidir pela afetação do
ao rito dos recursos repetitivos para a
REsp n. 1873187/SP
consolidação do entendimento acerca de tema inicialmente definido
como "cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica
no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual
encerramento irregular das atividades da empresa", entendeu pela não
suspensão de recursos especiais.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.590.248/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
Grifo nosso.)
17/2/2025,
20/2/2025.

Documento eletrônico VDA51567199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:09
Código de Controle do Documento: e17507d6-81be-42c8-b129-9c967eff854d

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTENTE. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO. NULIDADE.
SÚMULA No 7/STJ
NÃO DEMONSTRADA.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA No 7/STJ.
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da
colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao
exame do órgão colegiado mediante a interposição de agravo interno.
Precedentes.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência
da Súmula no 7/STJ.
4. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
5. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a realização
de julgamento virtual, mesmo após a oposição da parte, por si só não
enseja nulidade processual. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.540.816/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
17/10/2024.
Grifamos)

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a providência é
incabível na espécie.
Documento eletrônico VDA51567199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:09
Código de Controle do Documento: e17507d6-81be-42c8-b129-9c967eff854d

É o voto.

Documento eletrônico VDA51567199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:09
Código de Controle do Documento: e17507d6-81be-42c8-b129-9c967eff854d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.801.124 / GO
Número Registro: 2024/0436113-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00361056920158090051 361056920158090051 520600462 52060046220248090051
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CATALAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
AGRAVANTE : R.C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : RC1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
AMANDA CAROLINE SOUSA SILVA - GO059718
NAYARA DA CUNHA RAMOS - GO062250
AGRAVADO
: RF CABINES E PECAS LTDA
ADVOGADO
: BISMARCK BERNARDO E SÁ JUNIOR - GO023420
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51807958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:45
Código de Controle do Documento: fb1954ca-cd62-43ea-95fb-159a673c8a92

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:45
Código de Controle do Documento: fb1954ca-cd62-43ea-95fb-159a673c8a92